Tribunal: TJDFT
Processo: 0730797-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO PERFUROCORTANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO. DATA DA FALTA.
1. Agravo na execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que homologou as sanções aplicadas em decorrência da prática da falta grave prevista no art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, qual seja, posse de instrumento perfurocortante.
2. A palavra dos policiais penais, quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção, possui presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, sendo especialmente relevante na apuração de faltas graves.
3. Dispensa-se a produção de prova pericial para aferir o potencial lesivo do material apreendido, por ausência de disposição legal e ante a presença de outros elementos de prova que demonstram, indubitavelmente, a capacidade de ofensa à integridade física alheia.
4. Não havendo a especificação do dia exato em que o recorrente foi flagrado na prática da infração disciplinar, presume-se em favor do apenado que tal fato tenha se dado no primeiro dia da contenção coletiva dos internos.
5. Agravo conhecido e desprovido.